Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. UTILIDADE E RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de diligências para localização de bens penhoráveis e determinou o arquivamento provisório de execução de título extrajudicial. A parte agravante pleiteou a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio de diversos sistemas informatizados e diligências complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de diligências para localização de bens do executado, com base no decurso do tempo desde a última pesquisa e na ausência de comprovação de alteração patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de diligências deve observar o princípio da razoabilidade, sendo legítima quando transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa, ainda que não comprovada alteração na situação patrimonial do executado.
4. A utilização de sistemas como Infojud e Renajud, após decorrido mais de um ano desde a última consulta, justifica-se pela possibilidade de alteração patrimonial, não configurando sobrecarga irrazoável ao Judiciário.
5. A ausência de justificativa concreta quanto à utilidade de novas diligências em outros sistemas inviabiliza o deferimento do pedido quanto a esses meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de diligências para localização de bens do executado é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa, independentemente de comprovação de alteração patrimonial. 2. A ausência de demonstração da utilidade concreta de novas diligências inviabiliza o deferimento de medidas genéricas.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1o/7/2020, DJE 5/8/2020.